Tribunal: TJBA
Processo: 8014856-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014856-07.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AURORA MARIA ROCHA TAVARES Advogado(s): AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DAS COBRANÇAS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por consumidora idosa, aposentada, que alegou não ter contratado empréstimos consignados vinculados aos contratos nº 598694326 e 592397683, apesar da realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário. A Agravante requereu a suspensão imediata dos descontos, a abstenção de cobranças e a vedação de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito. A tutela recursal foi parcialmente deferida monocraticamente para suspender os descontos. Posteriormente, a Agravante opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto aos demais pedidos liminares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de supostos contratos não reconhecidos pela consumidora; (ii) estabelecer se é cabível determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar cobranças e promover inscrição do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes; e (iii) verificar a subsistência dos Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática posteriormente superada pelo julgamento colegiado do Agravo de Instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. 4. A alegação de inexistência de contratação dos empréstimos consignados, aliada à comprovação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, evidencia a probabilidade do direito invocado pela consumidora. 5. O perigo de dano resta caracterizado pela continuidade dos descontos em verba alimentar percebida por pessoa idosa, circunstância apta a comprometer sua subsistência e justificar a concessão da tutela de urgência. 6. A suspensão dos descontos não acarreta perigo de irreversibilidade da medida, pois, se demonstrada posteriormente a regularidade da contratação, os descontos poderão ser retomados pela instituição financeira. 7. A controvérsia acerca da autenticidade da contratação demanda instrução probatória, sendo prudente resguardar provisoriamente a esfera patrimonial mínima da consumidora até o esclarecimento definitivo dos fatos. 8. A tutela de urgência deve abranger não apenas a suspensão dos descontos, mas também a proibição de cobranças e de inscrição do nome da Agravante em cadastros restritivos de crédito relativamente aos contratos impugnados, como medida de preservação da utilidade do processo e da proteção ao consumidor. 9. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento absorve integralmente a matéria suscitada nos Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar monocrática, acarretando a perda superveniente de seu objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de Declaração prejudicados. Recurso provido, para deferir a tutela antecipada recursal em favor da Agravante. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302; CDC, arts. 3º, § 2º, e 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07.06.2006; STJ, Súmula nº 297; TJ-BA, AI nº 8025843-44.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, p. 04.10.2022; TJ-BA, AI nº 8002615-40.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, p. 05.04.2022; TJ-BA, AI nº 0022371-84.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, p. 20.05.2019; TJ-BA, AI nº 0020027-96.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, p. 10.07.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014856-07.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante AURORA MARIA ROCHA TAVARES e como agravado ITAU UNIBANCO S.A.. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADOS os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-237/230